Tribunal: TJDFT
Processo: 0020213-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0020213-02.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NADIMI DIPP D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa manifeste o Banco do Brasil S/A no prazo de 05(cinco) dias sobre o pedido formulado pelo Exequente Recorrido sobre o prosseguimento do feito (ID 39207568) Com ou sem resposta retornem-se os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator